Tribunal: STF
Processo: ARE 901623
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIGÊNCIA. APLICABILIDADE DA NORMA AO PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGADA VIOLAÇÃO ART. 5º, XXXIX, E AO ART. 22, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE E POTENCIALIDADE LESIVA DO INSTRUMENTO AFERIDOS NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    I - CASO EM EXAME



    1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do recorrente ao pagamento de quinze dias-multa, em padrão diário mínimo, pela prática da contravenção penal de trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade, prevista no art. 19 do do Decreto-Lei 3.688/1941.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Vigência do art. 19 da Lei de Contravenções Penais e aplicabilidade ao porte de arma branca em razão da ausência de regulamentação exigida no dispositivo legal.



    3. Violação ao princípio da reserva legal e à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal (art. 5º, XXXIX, e art. 22, I, ambos da Constituição Federal).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A autorização da autoridade competente, conforme redação original do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, apenas era exigida para o porte de arma de fogo, considerando que até o advento da Lei 9.437/1998, o dispositivo legal em referência tipificava o porte ilegal de armas brancas e de fogo, conjuntamente, exigindo-se a licença administrativa apenas para o porte destas.



    5. Permanece típica a conduta de portar arma branca fora de casa ou de dependência desta, de forma ostensiva ou em locais públicos, como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941, devendo o Magistrado analisar a intenção do agente ao portar o instrumento, aferir o grau de potencialidade lesiva ou de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, para, então, concluir acerca da tipicidade da conduta supostamente criminosa, tendo em conta as circunstâncias específicas do caso concreto.



    6. Inexiste a apontada violação ao art. 22, I, da Constituição Federal, se a condenação não está fundamentada no Decreto estadual de nº 6.911/1935, do Estado de São Paulo, mas, sim, na lesividade do instrumento e no potencial risco à incolumidade física de terceiros.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Recurso Extraordinário com Agravo a que se nega provimento. 



    8. Fixo a seguinte tese para o Tema 857 da Repercussão Geral:



    “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.



    _________



    Atos normativos citados: Art. 19 do Decreto-Lei 3.688/1941; art. 10 da Lei 9.437/1997; arts. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003.



    Jurisprudência citada: RHC 134830, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 05/12/2016; STJ: RHC n. 66.979/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 22/4/2016 e AgRg no HC n. 592.293/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 24/9/2021.